Tribunal: TCU
Processo: 008.150/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1432/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Petróleo Brasileiro S.A., atinentes à alienação da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) e ativos associados ( cluster SIX), no estado do Paraná, tendo em vista suposto aliciamento de funcionários da SIX e vazamento de informações confidenciais; Considerando que a representação não traz elementos capazes de relacionar eventuais irregularidades ocorridas antes de 2012, circunscritas a determinado contexto, com o processo de desinvestimento da SIX, iniciado em 2019 e que teve seus contratos assinados em novembro/2021; Considerando que a não apresentação de indícios concernentes à irregularidade alegada inviabiliza o conhecimento da representação por não atendimento aos requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer da representação; dar ciência desta deliberação ao Representante e à Petróleo Brasileiro S.A.; conceder acesso integral aos autos à Corregedoria Regional de Polícia Federal do Paraná, informando-a do dever de resguardo do sigilo, conforme a classificação de confidencialidade da informação; e determinar seu apensamento definitivo ao TC Processo 024.764/2020-5 . 1. Processo TC- Processo 008.150/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Paola Allak da Silva (142389/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro SA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.